Tribunal: TJMT
Processo: 1021145-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1021145-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cédula de Crédito Rural, Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NEIDE MONFERNATTI FELITO - CPF: 606.721.459-87 (AGRAVANTE), NAGIB KRUGER registrado(a) civilmente como NAGIB KRUGER - CPF: 293.388.671-53 (ADVOGADO), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBSERVADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TEMA 1.051/STJ. FATO GERADOR. NATUREZA EXTRACONCURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, em razão da aplicação do Tema 1.051 do STJ.

II. Questão em discussão

2. Duas questões estão em discussão:
(i) Se a ausência de impugnação específica da decisão agravada configura ofensa ao princípio da dialeticidade e justifica o não conhecimento do recurso; (ii) Se os honorários advocatícios fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial devem ser classificados como crédito concursal ou extraconcursal.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de não conhecimento do recurso

3.1. A agravada sustenta que os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada, incorrendo em ausência de dialeticidade.
3.2. Contudo, verifica-se que os recorrentes enfrentaram os fundamentos da decisão, apontando divergência jurisprudencial e suposta violação ao art. 49 da Lei nº 11.101/2005, razão pela qual não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3.3. Preliminar rejeitada.

4. Mérito

4.1. O Tema 1.051 do STJ estabelece que a existência do crédito para fins de submissão à recuperação judicial é determinada pela data do fato gerador da obrigação.

4.2. No caso dos honorários advocatícios sucumbenciais, o fato gerador ocorre no momento da sentença que os fixa, conforme entendimento consolidado no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR e REsp nº 1.841.960/SP.

4.3. No caso concreto, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi proferida após o pedido de recuperação judicial, o que caracteriza a verba como crédito extraconcursal, não sujeito aos efeitos da recuperação.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida atende ao princípio da dialeticidade, afastando preliminar de não conhecimento do recurso. 2. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença posterior ao pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal, não se submetendo aos seus efeitos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.030, I, “b”; CPC, art. 1.021; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1843332/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; STJ, EAREsp 1.255.986/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 19.12.2018, DJe 01.02.2019; STJ, REsp 1.841.960/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 25.03.2020, DJe 01.04.2020.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL N. 1021145-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS FELITO E NEIDE MONFERNATTI FELITO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AGRAVADA: ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

Os agravantes alegam violação do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 e divergência jurisprudencial em relação ao Tema 1.051 do STJ; apresentaram tese de que o Tribunal
a quo
, ao se restringir à data da sentença que fixou os honorários advocatícios, desconsiderou o momento do fato gerador da obrigação que, na Ação Monitória, foi a propositura da demanda que ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial.

Requerem o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada e dar seguimento ao Recurso Especial e, por conseguinte, reconhecer a natureza concursal dos honorários advocatícios, em conformidade com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e a jurisprudência acerca do tema, com a devida inclusão na Recuperação Judicial dos agravantes (Id. 264324298).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 265332793.

Em contrarrazões a agravada argui a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade. Ao final, requer o desprovimento do recurso de agravo interno (id. 268462778).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ANTÔNIO CARLOS FELITO
e
NEIDE MONFERNATTI FELITO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
negou seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

A agravada alega que os agravantes não impugnaram as razões lançadas na decisão atacada, nem demonstraram a existência de
erro in procedendo
ou
in judicando
.

Todavia, os agravantes alegam violação do art. 49 da Lei n° 11.101/2005 e divergência jurisprudencial em relação ao Tema 1.051 do STJ, ao argumento que o Tribunal
a quo
, ao se restringir à data da sentença que fixou os honorários advocatícios, desconsiderou o momento do fato gerador da obrigação que, na Ação Monitória, foi a propositura da demanda que ocorreu antes do pedido de Recuperação Judicial.

As recursais atacam os fundamentos da decisão agravada. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da decisão agravadas.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em resumo, os agravantes interpuseram Recurso Especial c
om fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 243118183).

Ampara sua pretensão na suposta violação ao
art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e ao
Tema 1.051 do STJ
, já que o fato gerador do crédito é anterior ao pedido, devendo o crédito ser classificado como concursal e submetido aos efeitos da recuperação judicial.

A questão está afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso. Nesse passo,
o aresto recorrido está em conformidade com a orientação da Corte Superior, visto que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Da sistemática de recursos repetitivos – Tema 1.051

Consoante relatado, o
s Recorrentes alegam violação ao artigo 49 da Lei n. 11.101/2005, ao argumento de que a natureza dos honorários advocatícios sucumbenciais deve ser de crédito concursal, pois a sentença que os fixou não seria seu fato gerador, mas sim a obrigação que surgiu com a propositura da ação monitória, em data anterior ao pedido de recuperação judicial.

Aduzem que o acórdão recorrido diverge frontalmente da jurisprudência consolidada no Tema 1.051 do STJ, que estabelece ser o momento do fato gerador da obrigação o critério determinante para definir a natureza concursal ou extraconcursal do crédito, tendo em vista que a simples circunstância de a sentença que arbitra honorários ter sido prolatada após o pedido de recuperação judicial não altera a natureza do crédito, se o fato gerador da obrigação ocorreu anteriormente ao referido pedido.

Como já afirmado pelas partes, a indigitada questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária, portanto, a sua aplicação no caso.

No julgamento dos paradigmas REsp 1843332/RS, REsp 1842911/RS, REsp 1843382/RS, REsp 1840812/RS e REsp 1840531/RS (
Tema 1.051
), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que “para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”, consoante ementa a seguir transcrita:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6.
Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador
. 7. Recurso especial provido”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

No entanto, impende salientar que,
no tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios
, constou do voto do referido paradigma que o direito à percepção da referida verba sucumbencial nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente, que é o seu fato gerador, conclusão que se amolda ao entendimento firmado no
Tema 1.051
, isto é, de que “é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. Confira-se trecho do mencionado voto:

“A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp nº 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que o direito à percepção dos honorários nasce com a sentença ou ato jurisdicional equivalente (fato gerador).

Diante disso, no julgamento do REsp n. 1.841.960/SP, perante a Segunda Seção, prevaleceu a tese de que se a sentença que fixou os honorários foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dela decorre deve ser caracterizado como extraconcursal (não se sujeita aos efeitos da recuperação), conclusão que se amolda ao entendimento ora esposado de que é o fato gerador que define se o crédito é concursal ou extraconcursal”. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020). (g.n.)

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que “no caso em pauta, a verba honoraria executada foi reconhecida na sentença, logo, é posterior ao pleito recuperacional, o que torna a natureza do crédito extraconcursal”. (id 243118183 - Pág. 5)

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação da Corte Superior, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que os honorários advocatícios terão natureza extraconcursal se a sentença que os arbitrou (fato gerador) foi proferida em momento posterior ao pedido de recuperação judicial.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 1.051),
nego seguimento
ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 1.051/STJ
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2025